Tribunal: TJDFT
Processo: 0702784-74.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra Acórdão proferido por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado em face de sentença que julgou improcedente os pedidos autorais. Em suas razões, o embargante alega que há contradição no Acórdão, pois reconhece a titularidade dos direitos autorais e conclui pelo não provimento do recurso, bem como alega que há obscuridade, uma vez que não há clareza na fundamentação do acórdão.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53005611).
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia qualquer obscuridade ou contradição no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a obscuridade ou contradição alegada.
V. Com efeito, o Acórdão questionado foi adequada e suficientemente fundamentado, conforme se dessume da análise dos itens: “V. Compulsando detidamente o feito, verifica-se que a fotografia objeto dos autos encontra-se disponibilizada no site www.flickr.com, conforme link que segue: https://flickr.com/photos/sesai/33404719494. Na referida página são disponibilizadas as fotos da Secretaria de Saúde Indígena – SESAI, bem como todos os dados da imagem. Dentre as diversas informações, consta como autores e detentores dos direitos autorais Luis Oliveira/Sesai-MS. VI. Também é disponibilizado os termos da licença e permissões de uso (Creative Commons – Attribution-NonCommercial 2.0 Generic), na qual informa que o compartilhamento e adaptação da imagem são gratuitos, sendo vedado o seu uso comercial. VII. Dessa forma, considerando que a parte ré utilizou a imagem para ilustrar matéria jornalista de
divulgação de documentário indígena (https://www.ihu.unisinos.br/categorias/188-noticias-2018/577570-onu-brasil-lanca[1]documentario-mulheres-indigenas-vozes-por-direitos-e-justica), portanto, sem fins lucrativos e indicou a sua fonte FLICKR/SESAI, verifico que não houve violação dos termos de uso o que afasta o dever de indenização”.
VI. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do julgado, não a pretexto de contradição ou obscuridade, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas no acórdão embargado, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.